Tribunal: CARF
Processo: 15215.720028/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720028/2017-75
ACÓRDÃO
9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO INTER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES
TÍPICAS. STF. TEMA 372
‘As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial
típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS
cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação
original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas’ (RE
609.096)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.

Sala de Sessões, em 20 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte em face do
Acórdão no 3201-005.698 (fls. 1.118 a 1.140), de 25/09/2019, integrado pelo Acórdão de
Embargos 3201-009.858 (fls. 1.190 a 1.198), de 24/10/2022, cujas ementas e dispositivos de
decisão dispõem:

Acórdão n.o 3201-005.698
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO ART. 142 CTN.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Sendo a
atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (Art. 142, caput, e parágrafo único, do CTN). A
fiscalização ao adotar conceito que não fora
OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A fiscalização adotou o conceito de operações próprias, não ofendendo à coisa
julgada.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI No
9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO
GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos
no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no
9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
3
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCOS.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 17 LEI No
4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o
artigo 17 da Lei no 4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular
Bacen no 1.273/1987.
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das atividades
típicas das instituições financeiras não podem ser alcançados pela incidência da
COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF. 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Acórdão n.o 3201-009.858
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES DEMONSTRADAS. ACOLHIMENTO
PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificadas omissões no acórdão embargado, estas devem ser sanadas, mesmo
que não importem em modificação da conclusão do julgamento.

Consta dos respectivos acórdãos:

Acórdão 3201-005.698
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar da base de cálculo a Cofins
apenas as receitas registradas na Conta Contábil 7.1.9.30.00-6 (RECUPERAÇÃO DE
ENCARGOS E DESPESAS).

Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
4
Acórdão n.o 3201-009.858
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher em parte os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para
sanar as omissões relativas às seguintes matérias: (i) aplicação do art. 100,
parágrafo único, do CTN, (ii) pronunciamento judicial favorável ao embargante
nos autos da ação anulatória e (iii) aplicação do art. 112 do CTN. Vencidos o
conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior (relator) e a conselheira Mara Cristina
Sifuentes, que acolhiam os embargos em menor extensão. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Nos termos
do art. 58, § 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, o conselheiro Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho e a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
(suplente convocada) não votaram, por se tratar de recurso já julgado pela
conselheira Mara Cristina Sifuentes e pelo conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior
(relator) na reunião do mês de dezembro de 2021. Conforme publicado em pauta,
designado como redator ad hoc o Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade.

Síntese dos Autos

Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte em epígrafe, relativo à
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, no montante total de R$ 19.220.848,65 (fls. 2/7), referente aos períodos de apuração
janeiro/2013 a dezembro/2013.

No Termo de Verificação Fiscal (fls. 9/31), o autuante assim fundamenta o
lançamento de ofício:
 10. O contribuinte foi objeto de duas ações fiscais anteriores sobre a mesma
matéria. A primeira, relativa ao período de março de 2006 a dezembro de
2008, através do e-processo n° 15504.019137/2010-14, sendo lançado
naquela ação fiscal o crédito tributário da COFINS, o qual incidiu sobre o
total das receitas operacionais auferidas pela instituição financeira, incluídas
as receitas de intermediações financeiras. Em julgamento da impugnação
apresentada pelo BANCO INTERMEDIUM S.A., a Primeira Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte manteve
parcialmente o lançamento, sendo considerada como base de cálculo da
COFINS o total das receitas operacionais, incluídas as receitas de
intermediação financeira, observando-se as exclusões e deduções
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
5
especificadas em lei. Foi lavrado o Acórdão n° 92-31588, em sessão de
28/03/2011, cuja ementa sobre a COFINS está transcrita a seguir:
 (...)INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
 A base de cálculo da Cofins para as instituições financeiras e assemelhadas,
ainda que entendida como a receita bruta derivada exclusivamente das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer
natureza, compõe-se da receita bruta operacional auferida no mês
proveniente de sua atividade-fim, o que inclui as receitas advindas de
intermediações financeiras, podendo ser realizadas as exclusões e deduções
especificadas em Lei.
 11. Houve uma acurada análise do Mandado de Segurança n° 1999.38.00.
016025-9 impetrado pelo contribuinte no voto que integrou o julgado na
Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte. Aquele julgamento entendeu
que de acordo com a petição inicial, o contribuinte apenas contestou a
constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS, promovida
pelo § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, não contestando a questão específica
de que as receitas financeiras (receitas da atividade), auferidas pelas
instituições financeiras, integrariam, ou não, como receitas operacionais, o
faturamento das referidas instituições, para fins de tributação da COFINS.
(...) (...)12. O entendimento da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
em Belo Horizonte (DRJ Belo Horizonte), transcrito acima, considerou que a
Base de Cálculo da COFINS inclui todas as receitas operacionais auferidas,
inclusive as receitas de intermediação financeira, aplicadas as exclusões e
deduções gerais e específicas legais.
 13. A Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em 11/11/2014 manteve o entendimento da DRJ Belo Horizonte,
através do Acórdão n° 3403-003-375. Destaque-se que em janeiro de 2015,
aproximadamente dois meses após o referido Acórdão, o contribuinte
passou a utilizar a mesma base de cálculo para o PIS e a COFINS,
contrariando o que ele defendia. (...) (...)
 14. A segunda ação fiscal sobre este tema, relativa aos anos-calendário 2010
e 2011 (e-processo n° 15504.729527/2014-20), também entendeu que de
acordo com a petição inicial do Mandado de Segurança n°
1999.38.00.016025-9,
o
contribuinte
apenas
contestou
a
constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS, promovida
pelo § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, não contestando a questão específica
de que as receitas financeiras (receitas da atividade), auferidas pelas
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
6
instituições financeiras, integrariam, ou não, como receitas operacionais, o
faturamento das referidas instituições, para fins de tributação da COFINS.
 15. No julgamento da impugnação apresentada pelo BANCO INTERMEDIUM
SA os membros da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, após a transcrição de diversos trechos das
decisões relativas à primeira autuação, acordaram por unanimidade de
votos, negar provimento à impugnação (...): (...)
 16. A Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal,
através da Nota Técnica COSIT/SRF n° 21, de 28/08/2006, formulou consulta
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN sobre o alcance da
declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/98.
 17. A PGFN, com base nessa consulta, elaborou o Parecer PGFN/CAT no
2.773, de 13/12/2007, onde se manifestou sobre o tema. Esse Parecer
confirma que, em relação à COFINS, as instituições financeiras passaram a
ser tributadas com base no art. 2o da Lei n° 9.718/98. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98 não modificou o
fato de que a referida base de cálculo, para as instituições financeiras, é a
receita bruta da pessoa jurídica, excluídas as receitas não operacionais, com
as exclusões contidas nos §§ 5o e 6o do mesmo art. 3o.

Cientificado dos autos de infração em 11/04/2017 (fl. 358), o contribuinte, em
10/05/2017 (fl. 361), apresentou impugnação (fls. 364/448), na qual alega que:
 para afastar a pretensão do Fisco de exigir as contribuições sociais sobre
uma base de cálculo majorada inconstitucionalmente pela Lei no 9.718, de
1998, impetrou o Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9. Como
instituição financeira que é, discutiu nesse mandado de segurança a base de
cálculo da Cofins aplicável, por óbvio, às instituições financeiras. Qualquer
tentativa de argumentar em contrário esbarraria na intransponível barreira
da falta de interesse de agir – condição precípua de toda ação judicial;
 nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9, obteve
sentença favorável, concedendo a segurança pleiteada para garantir o
cálculo da contribuição apenas sobre o conceito restrito de faturamento,
assim entendido como as receitas provenientes apenas da prestação de
serviços e vendas de mercadoria. A União recorreu ao TRF alegando que o
conceito de faturamento deveria ser entendido como a totalidade das
receitas auferidas e obteve êxito, tendo sido reformada a sentença
proferida. A tese da União era de que a Lei no 9.718, de 1998, havia trazido o
conceito novo do vocábulo “faturamento”, o qual, em seu entender, não se
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
7
restringiria às “receitas exclusivamente da venda de bens e/ou serviços, para
abrigar o universo de receitas que compõem a base de cálculo do imposto
de renda das pessoas jurídicas (cf. Doc. 06 anexado aos autos). Nas
contrarrazões ao recurso extraordinário do contribuinte, a União continuou
sustentando a tese de que as expressões faturamento e receita bruta são
equivalentes e que passaram a integrar a base de cálculo da Cofins as
receitas financeiras do contribuinte, com o que não concorda a Impugnante
por entender que tais receitas não integram o conceito de faturamento. E
alegou ainda que como é de conhecimento geral, as receitas financeiras
integram a receita operacional da pessoa jurídica. No caso das INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS e das seguradoras, são as receitas financeiras que compõem a
maior parte da receita operacional. Está demonstrado, então, que a inclusão
das receitas financeiras no conceito de faturamento ou receita bruta não é
inédita no direito brasileiro (cf. Doc. 08 anexado aos autos). A resolução
definitiva da questão coube ao Supremo Tribunal Federal, que reformou o
acórdão do TRF, por decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes,
afastando a ampliação da base de cálculo da Cofins levada a efeito pela Lei
no 9.718, de 1998. Essa decisão transitou em julgado em 19/12/2005,
fazendo coisa julgada material quanto à base de cálculo da Cofins;
 diante da decis]ao transitada em julgado no Mandado de Segurança no
1999.38.00. 016025-9, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de diligência fiscal para apuração dos efeitos dessa decisão
judicial, atestou a correção dos recolhimentos efetuados a título de Cofins
pelo contribuinte a partir de janeiro de 2006;
 independentemente da procedência ou não da tese sustentada no Parecer
PGFN/CAT no 2.773/07, certo é que este representou uma nova linha de
defesa da União acerca de uma questão já bastante discutida perante o
Poder Judiciário. Mas isso não poderia revolver a discussão de contribuintes
salvaguardados por decisão favorável transitada em julgado. Observe-se que
à época da edição desse parecer, o impugnante já se encontrava com
decisão favorável transitada em julgado, mas dentro do biênio em que se
mostrava possível o ajuizamento de ação rescisória, mas nada foi feito pela
União para rescindir a aquela decisão;
 ajuizou a Ação Anulatória n.o 0049040-46.2011.4.01.3800, na qual a 8a
Turma do TRF da 1a Região cancelou a exigência fiscal do processo
administrativo no 10833.000393/2010-92, reconhecendo que a cobrança
afronta a coisa julgada material nos autos do Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9;
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
8
 a partir do ano de 2015, o autuado passou a adotar a mesma base de cálculo
para o PIS/Pasep e para a Cofins apenas e tão somente em razão do advento
da Lei no 12.973, de 2014, momento em que a decisão judicial transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9
perdeu efeito, e não pela suposta aquiescência com o entendimento
defendido pela Receita Federal do Brasil sobre a discussão;
 a questão da base de cálculo da Cofins para as instituições financeiras
encontra-se sendo discutida no RE no 609.096, com repercussão geral
reconhecida pelo STF. Assim, não se pretende, aqui, discutir a
constitucionalidade da aplicação da Lei no 9.718, de 1998, às instituições
financeiras. Contudo, caso o RE no 609.096 venha a ser desprovido pelo
Pretório Excelso, por relação de prejudicialidade, deverá ser cancelada a
exigência fiscal;
 o lançamento é pautado na mera presunção de que todos os valores
registrados nos grupos contábeis classificados pela Cosif como “receitas
operacionais” seriam provenientes das atividades empresariais do
contribuinte, tendo a fiscalização optado pelo caminho mais fácil e mais
curto, furtando-se ao seu dever de investigação e de identificação da correta
matéria tributável e, com isso, violando o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional. A fiscalização deveria ter
investigado o conteúdo de cada conta contábil integrante dos diversos
grupos contábeis classificados pela Cosif como “receitas operacionais” e
demonstrado a origem dos valores registrados para, a partir dessa
verificação, afirmar se seriam (ou não) da atividade empresarial própria do
autuado. Os conceitos jurídicos e contábeis de “receita” não se confundem.
Nesse sentido, cita-se o Acórdão do RE no 606.107;
 a análise criteriosa das contrarrazões apresentadas pela União ao Recurso
Extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança no
1999.38.00. 016025-9 não deixa dúvida de que ela sempre defendeu ao
longo da discussão judicial que, além das receitas decorrentes da efetiva
prestação de serviços, todos os demais ingressos provenientes das
atividades desenvolvidas pelo impugnante – uma instituição financeira,
inclusive, portanto, as receitas financeiras (denominadas pela autoridade
administrativa de “receitas da atividade”) – integrariam a base de cálculo da
Cofins;
 diferentemente do que se alega no Termo de Verificação Fiscal, à época das
discussões travadas no Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9, não
havia dúvidas (das partes e dos julgadores) de que se estava a determinar a
base de cálculo da Cofins para o autuado, entendido como instituição
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
9
financeira. Evidência disso é que nas próprias discussões travadas entre os
Ministros do Pretório Excelso, no julgamento da matéria (mais
especificamente no RE no 390.840/MG), fica clara a inclusão das receitas
financeiras dos bancos e assemelhados no bojo do julgamento;
 a própria existência do Parecer PGFN/CAT n.o 2773/2007 demonstra que
qualquer diferenciação entre as instituições financeiras e os demais
contribuintes da Cofins apenas surgiu após o julgamento havido pelo STF;
 a existência de repercussão geral da matéria nos autos do RE no 609.096 não
significa que o caso julgado em favor do autuado tenha desconsiderado a
sua natureza de instituição financeira. Além das diversas menções nesse
sentido nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9,
cumpre lembrar que, muito embora a União tenha sido regularmente
cientificada da decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,
não houve a interposição de agravo regimental e nem de embargos de
declaração, implicando o trânsito em julgado em 19/12/2005;
 não havia nenhuma dúvida à época das discussões judiciais de que se estava
a definir a base de cálculo (também) para as instituições financeiras. A
primeira evidência disso são as sucessivas defesas da União de que as
receitas financeiras representariam a maior parte dos valores auferidos pelo
autuado e deveriam compor a base de cálculo da Cofins. Além disso, no
próprio leading case da matéria no STF, os ministros, pelos debates
ocorridos, demonstram saber dos impactos da decisão para as instituições
financeiras;
 se entender (como afirma a fiscalização) que a União não atacou
diretamente a questão da base de cálculo sob a ótica do Parecer PGFN/CAT
no 2773/2007, certo é que está preclusa a discussão e deverá ser
considerada arguida e repelida pela decisão proferida pelo STF;
 considerando-se que a decisão do STF afastou a ampliação da base de
cálculo promovida pela Lei no 9.718, de 1998, sem fazer nenhuma ressalva
ou restrição ao conceito de faturamento, e a inexistência de interposição de
agravo regimental e de embargos de declaração pela União, é evidente que
a pretensão do impugnante de apurar e recolher a Cofins sobre a receita
proveniente da efetiva prestação de serviços, excluindo-se os ingressos que
não forem provenientes da prestação de serviços, como é o caso das
receitas financeiras (denominadas pela autoridade administrativa de
“receitas da atividade”), foi integralmente acolhida. Esse direito está
protegido pela coisa julgada nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal e do art. 474 do Código de Processo Civil então vigente;
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
10
 em todas as manifestações da Delegacia da Receita Federal do Brasil,
durante um período de mais de dois anos, das quais a Procuradoria da
Fazenda Nacional não divergiu, sempre foi confirmada a regularidade da
apuração da Cofins com base na receita decorrente apenas da efetiva
prestação de serviços, excluindo-se os ingressos dela não provenientes,
como é o caso das receitas financeiras, denominadas de “receitas da
atividade”. Aliás, isso constou expressamente do voto condutor do acórdão
do TRF da 1a Região proferido nos autos da Ação Anulatória no 004900-
46.2011.4.01.3800. Assim, nada justifica a desconsideração desse
entendimento, até porque não houve mudança na decisão transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9. A
situação fática existente à época daquelas manifestações da PGFN e da DRF
em Belo Horizonte é exatamente a mesma existente à época da lavratura do
auto de infração;
 a postura do Fisco de concordar com a exclusão das receitas financeiras e,
anos depois, a seu bel prazer, simplesmente mudar de entendimento sem
nenhum comprometimento com as peculiaridades do caso concreto e lavrar
auto de infração com multa de ofício e juros viola os princípios da
moralidade e da segurança jurídica;
 o contribuinte também impetrou o Mandado de Segurança n.o
2006.38.00.004978-0 para afastar a ampliação da base de cálculo do
PIS/Pasep promovida também pela Lei no 9.718, de 1998. Naquela ação
judicial, o TRF da 1a Região deu provimento ao recurso de apelação da
União, por meio de acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS.
ART.
3o,
§1o,
DA
LEI
9.718/1998.
INCONSTITUCIONALI-DADE DECLARADA PELO STF. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1. As instituições financeiras estão obrigadas ao recolhimento do PIS
sobre a receita bruta operacional de acordo com legislação
específica (art. 1o/III da Lei 9.701/1998 e art. 3o, §§5o e 6o, da Lei
9.718/1998).
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei
9.718/1998 pelo Supremo Tribunal Federal não influenciou a
apuração da base de cálculo das instituições financeiras.
3. Apelação da União provida. (...)
 como se vê, embora decidindo contrariamente à impetrante, a lide foi
solucionada partindo da premissa de que a matéria em discussão dizia
respeito à base de cálculo do PIS/Pasep, especificamente para instituições
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
11
financeiras. Não há diferenças entre as impetrações dos mandados de
segurança para a Cofins e para o PIS/Pasep. Por mais esse motivo se mostra
evidente que as discussões judiciais travadas nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9, incluíam também as receitas financeiras
auferidas;
 o Poder Judiciário tem sistematicamente afastado a pretensão da União de
restringir a coisa julgada formada em ações judiciais propostas
especificamente por instituições financeiras e assemelhadas que tenha
declarado a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718, de 1998 e afastado a exigência da Cofins sobre
as receitas financeiras. Citam-se os acórdãos: Agravo de Instrumento no
0041744-38.2009.4.03.0000/SP, 6a Turma do TRF da 3a Região; Agravo de
Instrumento no 2007.01.00.035643-8, 8a Turma do TRF da 1a Região; e
Agravo de Instrumento no 2007.02.01.009186-7, 3a Turma do TRF da 2a
Região;
 as 1a e 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, em votações unânimes,
estão a proteger contribuintes que obtiveram decisões transitadas em
julgado em situações idênticas à do impugnante, impedindo que as
autoridades fiscais recusem os efeitos da coisa julgada com relação à
exigência da Cofins sobre as receitas financeiras. Citam-se os acórdãos do RE
no 1.227.655 e do AgRg RE no 1.263.279;
 outro ponto de que demonstra a insubsistência das alegações da fiscalização
diz respeito à ulterior alteração promovida pela Lei no 12.973, de 2014 no
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, a qual foi necessária justamente
para permitir a ampliação da base imponível pretendida pelo Fisco, isto é,
para incluir as demais receitas decorrentes da atividade ou objeto principal
da pessoa jurídica ao conceito de receita bruta. Caso se considerasse correto
o entendimento da fiscalização, a edição da Lei no 12.973, de 2014, seria
totalmente despropositada. A necessidade de lei posterior à Emenda
Constitucional no 20, de 1998, confirma a posição do impugnante de que,
até a edição dessa lei, estão excluídas da base de cálculo da Cofins as
receitas financeiras;
 as decisões proferidas nos autos do Processo Administrativo n.o
15504.01913/2010-14 estão sendo contestadas pelo impugnante perante o
Poder Judiciário, não podendo ser adotadas como fundamentação para
formalizar a exigência fiscal objeto do processo administrativo em
referência. Reitere-se que essa questão já foi decidida pelo Poder Judiciário
nos autos da Ação Anulatória no 0049040-46.2011.4.01.3800, no qual a 8a
Turma do TRF da 1a Região reconheceu, por unanimidade de votos, que a
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
12
exigência da Cofins sobre todas as chamadas “receitas operacionais”
(inclusive as financeiras) afronta a coisa julgada material formada nos autos
do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9. Destaque-se que no
voto condutor desse julgado, a relatora fez questão de consignar que dadas
as atividades típicas praticadas pelo autor, na condição de instituição
financeira, estava intrinsecamente relacionada à causa de pedir a incidência
da norma do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/1998 também sobre receitas de
natureza financeira. A segurança, quanto ao ponto, foi integralmente
concedida, de modo que descabida, a meu juízo, a superveniente pretensão
da Fazenda Nacional de proceder à cobrança desse crédito;
 independentemente do reconhecimento de que o auto de infração ofende a
coisa julgada, ele deverá ser cancelado em razão da aplicação do art. 112 do
CTN. No caso concreto, deverá ser no mínimo admitido que a conduta da
Receita Federal do Brasil, notadamente a manifestação do Chefe do Serviço
de Controle e Acompanhamento Tributário da DRF em Belo Horizonte
analisando os efeitos futuros da decisão judicial transitada em julgado nos
autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9, ensejou dúvida
razoável do contribuinte em relação à infração que lhe é agora imputada;
 também em observância ao princípio da irretroatividade, consagrado no art.
146 do CTN, à segurança jurídica e à proteção do contribuinte, deve ser
afastada a pretensão da fiscalização de aplicar retroativamente o novo
critério jurídico de apuração da base de cálculo da Cofins, já que o novo
entendimento da DRF em Belo Horizonte a respeito dessa questão foi
manifestado, concretamente, apenas muitos anos mais tarde, nos autos do
Processo Administrativo no 10833.000393/2010-92;
 o entendimento manifestado pela fiscalização (fundamentado no Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007), ainda que eventualmente venha a ser acolhido
pelo STF no julgamento do RE no 400.479 e do RE no 609.096, não deve ser
aplicado retroativamente ao caso em tela, sob pena de violação aos arts. 5o,
inciso XXXVI, e 150, inciso III, da Constituição Federal, e ao art. 146 do CTN.
Nesse sentido, cita-se o entendimento da própria PGFN manifestado no
Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 e no Parecer PGFN/CAT no 1993/2014;
 na cobrança do crédito tributário não podem ser incluídos os juros de mora
e a multa de ofício, sob pena de violação ao disposto no parágrafo único do
art. 100 do CTN. Não faz sentido o impugnante ser apenado por ter
observado entendimento expresso da DRF em Belo Horizonte e da PGFN;
 a fiscalização alega que todas as chamadas “receitas da atividade” do
autuado deveriam ser incluídas na base de cálculo da Cofins, por se
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
13
enquadrem no conceito de serviço construído pela análise do GATS e até do
Código de Defesa do Consumidor. Contudo, mesmo nesse conceito mais
amplo de serviço, os valores registrados nos grupos contábeis denominados
“Rendas de Operações de Crédito”, “Rendas de Aplicações Interfinanceiras
de Liquidez”, “Rendas de Títulos e Valores Mobiliários” e “Outras Receitas
Operacionais” não podem integrar a base de cálculo por se constituírem de
receitas atípicas, que nada têm a ver com a atividade do contribuinte de
instituição financeira. Referido entendimento foi utilizado pelo Ministro
Cezar Peluso, inclusive no seu voto proferido no RE no 400.479 (tantas vezes
invocado pelas autoridades fiscais para legitimar autuações como a
presente);
 os grupos contábeis classificados pela Cosif como receitas operacionais e
considerados pela fiscalização para efeito de lavratura do auto de infração
não registram valores sujeitos à incidência da Cofins. Esses grupos contábeis
foram objeto de perícia judicial nos autos da Ação Anulatória no 0049040-
46.2011.401.3800;
 no grupo contábil denominado “Outras receitas operacionais” são
registrados valores a título de: (I) operações de crédito; (II) recuperação de
encargos e despesas; (III) repasse CEF; e (IV) juros recebidos em razão do
pagamento em atraso de financiamentos concedidos (outras rendas
operacionais). Os valores registrados a título de “recuperação de encargos e
despesas” são provenientes do ressarcimento de valores adiantados pelo
impugnante aos clientes e inicialmente classificados contabilmente como
“despesas bancárias”, ou seja, representam recomposições patrimoniais. O
ressarcimento de despesa não representa uma “receita” propriamente dita,
de modo que não deve integrar a base de cálculo da Cofins. Os juros
recebidos em razão do pagamento em atraso de financiamentos concedidos
pelo contribuinte (outras rendas operacionais) representam “receitas
financeiras” (e não receitas provenientes da prestação de serviços), cuja
tributação foi afastada pelas decisões judiciais proferidas nos autos do
Mandados de Segurança no 1999.38.00.016025-9. Esse grupo de receitas foi
analisado pela referida perícia técnica havida nos autos da Ação Anulatória
no 49040-46.2011.4.01.3800 (doc. 25), tendo concluído a perita que as
funções das contas citadas, contabilmente, não representam receita da
atividade econômica direta, porém, conforme mera formalidade do Banco
Central estão classificadas no grupo contábil ‘Receitas Operacionais’;
 no grupo contábil denominado “Rendas de Títulos e Valores Mobiliários” são
registrados os valores provenientes das aplicações de recursos próprios do
impugnante no mercado financeiro (fundos de investimentos, títulos de
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
14
renda fixa, títulos de renda variável, letras do tesouro nacional, CDB, dentre
outros). As aplicações de recursos próprios no mercado financeiro, ainda
que efetuadas por uma instituição financeira, não representam qualquer
prestação de serviços, de modo que não é correto afirmar que os
respectivos valores são “receitas da atividade”. Na verdade, a natureza dos
valores registrados no grupo contábil denominado “Rendas de Títulos e
Valores Mobiliários” é a mesma dos valores recebidos por qualquer pessoa
física ou por qualquer pessoa jurídica que investe recursos próprios no
mercado financeiro. Esses valores se enquadram no que o Ministro Peluso
se referiu no RE no 400.479 como “receitas financeiras atípicas”, pois, apesar
de advirem de investimentos no mercado financeiro, não decorrem da
atividade do autuado. Da mesma forma, esse grupo de receitas foi analisado
pela referida perícia técnica havida nos autos da Ação Anulatória no 49040-
46.2011.4.01.3800 (doc. 25), tendo concluído a perita que as funções das
contas citadas, contabilmente, não representam receita da atividade
econômica direta;
 no grupo contábil denominado “Receitas de Aplicações Interfinanceiras de
Liquidez” são registrados os valores provenientes das aplicações de recursos
próprios do impugnante no âmbito da Cetip S.A. que é uma sociedade
administradora de mercados de balcão organizados, ou seja, de ambientes
de negociação e registro de valores mobiliários, títulos públicos e privados
de renda fixa e derivativos de balcão, tendo como participantes a totalidade
dos bancos brasileiros. É, na realidade, uma câmara de compensação e
liquidação, nos termos definidos pela Legislação do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (Lei no 10.124, de 2001), que efetua a custódia escritural de ativos
e contratos, registra operações realizadas no mercado de balcão, processa a
liquidação financeira e oferece no mercado uma plataforma eletrônica para
a realização de diversos tipos de operações on line, tais como leilões e
negociação de títulos públicos, privados e valores mobiliários de renda fixa.
No âmbito da Cetip, o contribuinte aplica recursos próprios em outras
instituições financeiras na modalidade CDI (Certificados de Depósitos
Interfinanceiros) e, também, na aquisição de títulos públicos, como é o caso
das Letras do Tesouro Nacional. As operações no âmbito da Cetip são
realizadas, exclusivamente, entre instituições financeiras, não havendo
qualquer prestação de serviço. Os valores registrados neste grupo contábil
também se enquadram no que o Ministro Peluso chamou de “receitas
financeiras atípicas”, pois apesar de advirem de investimentos no mercado
financeiro, não decorrem da atividade do autuado. Esse grupo de receitas
também foi analisado pela referida perícia técnica havida nos autos da Ação
Anulatória no 49040-46.2011.4.01.3800 (doc. 26), tendo concluído a perita
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
15
que as funções das contas citadas, contabilmente, não representam receita
da atividade econômica direta, porém, conforme mera formalidade do
Banco Central estão classificadas no grupo contábil ‘Receitas Operacionais’;
 no grupo contábil denominado “Receitas de Operações de Créditos”, o
contribuinte registra todos os valores provenientes de financiamentos
concedidos aos seus clientes, conforme determinado pelo Plano Contábil
das
Instituições
do
Sistema
Financeiro
Nacional
–
Cosif.
Esses
financiamentos decorrem dos milhares de contratos de empréstimos (linhas
de crédito) firmados pelo impugnante que consubstanciam obrigação de dar
(e não obrigação de fazer) e, portanto, não representam receitas
provenientes da efetiva prestação de serviços. De igual modo, esse grupo de
receitas foi analisado pela referida perícia técnica havida nos autos da Ação
Anulatória no 49040-46.2011.4.01.3800 (doc. 26), tendo concluído a perita
que as funções das contas citadas, contabilmente, não representam receita
da atividade econômica direta, porém, conforme mera formalidade do
Banco Central estão classificadas no grupo contábil ‘Receitas Operacionais’;
 em matéria tributária, a autorização legal para a cobrança de juros
moratórios encontra-se prevista no art. 161 do CTN, o qual, em cotejo com
os arts. 113 e 119 do CTN, somente autoriza a cobrança dos juros de mora
sobre os valores decorrentes de obrigação tributária principal não pagos no
vencimento. Assim, não encontra fundamento legal a exigência dos juros de
mora sobre a multa de ofício, quando esta for exigida em conjunto com o
tributo supostamente devido (e não isoladamente), conforme, inclusive, já
reconhecido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão
no 9101-00.722);
 admitir a cobrança dos juros de mora sobre a multa de ofício, quando
exigida em conjunto com o tributo (e não isoladamente), seria impingir
irremediável contradição aos próprios termos do art. 161 do CTN, pois este
dispositivo, em sua parte final, além da cobrança dos juros de mora sobre o
crédito inadimplido, resguarda a “imposição das penalidades cabíveis” sobre
este crédito inadimplido Certamente, a “penalidade cabível” mencionada na
parte final do art. 161 do CTN é a própria multa de ofício, o que demonstra,
cabalmente, que este montante não se confunde com o crédito tributário
sobre o qual incidirá os juros de mora e as penalidades cabíveis (multa de
ofício);
 a única interpretação possível do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996, é a que
autoriza a incidência de juros somente sobre o valor dos tributos e
contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada, até porque
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
16
referido artigo está a disciplinar os acréscimos moratórios incidentes sobre
os débitos em atraso que ainda não foram objeto de lançamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.

A contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo reforma, constado os
seguintes pedidos em síntese:
a. violação do artigo 142 do Código Tributário Nacional;
b. a decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança n
1999.38.00.016025-9 (que teve como objeto o questionamento judicial da
amplitude do conceito de faturamento para instituição financeira) afastou a
exigência da COFINS sobre as receitas financeiras (denominadas pela
fiscalização de “receitas da atividade”), de modo que a manutenção do
lançamento viola a autoridade da coisa julgada;
c. o trânsito em julgado da decisão nos autos do Mandado de Segurança
no1999.38.00.016025-9, não deve ser aplicada retroativamente para atingir
fatos anteriores à sua introdução, nos termos do artigo 146 do Código
Tributário Nacional;
d. não são devidos os juros e a multa, nos termos do parágrafo único do artigo
100 do Código Tributário Nacional;
e. independentemente do reconhecimento de que este auto de infração
ofende a coisa julgada material formada nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9, o auto de infração deverá ser
integralmente cancelado também em razão da aplicação, ao caso concreto,
do quanto disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional diante da
dúvida razoável no caso concreto;
f. valores registrados nos grupos contábeis denominados “RENDAS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS”, “RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ”, “RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS”, “RENDAS DE
PARTICIPAÇÕES” e “OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS” não podem compor
a base de cálculo da COFINS;
g. os juros de mora não devem incidir sobre a multa de ofício lançada por falta
de previsão legal.;

Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
17
Invocou, ainda, questão de ordem pública pela irretroatividade diante da IN
1.473/14.

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, em sessão realizada no dia 25 de
setembro de 2019, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastar da base de cálculo da Cofins apenas as receitas registradas na Conta Contábil 7.1.9.30.00-6
(RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS).

A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (fls. 1.157 a 1.176) no qual
suscitava omissão quanto: (a) ao teor das principais peças e decisões judiciais proferidas no
Mandado de Segurança 1999.38.00.016025-9; (b) a elementos específicos e particularidades do
caso concreto; (c) ao pronunciamento judicial favorável ao Embargante nos autos da Ação
Anulatória no 49040-46.2011.4.01.3800; (d) ao argumento de violação ao art. 146 do CTN.
Aplicação do art. 100, § único do CTN. Aplicação do art. 112 do CTN.

Aos Embargos de Declaração foi dado seguimento quanto às matérias: (a) omissão
quanto a elementos específicos e particularidades do caso concreto; (b) omissão quanto ao
pronunciamento judicial favorável ao Embargante nos autos da Ação Anulatória no 49040-
46.2011.4.01.3800; (c) omissão quanto à aplicação do art. 146 do CTN; (d) Omissão quanto à
aplicação do art. 100, § único do CTN; (e) Omissão quanto à aplicação do art. 112 do CTN.

Os Embargos foram, por maioria, parcialmente acolhidos pela Turma, sem efeitos
infringentes para sanar as omissões relativas às seguintes matérias: (i) aplicação do art. 100,
parágrafo único, do CTN, (ii) pronunciamento judicial favorável ao embargante nos autos da ação
anulatória e (iii) aplicação do art. 112 do CTN.

Irresignada a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.210 a 1.310)
suscitando divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias: a) nulidade da Decisão
Recorrida por Cerceamento ao Direito de Defesa, indicando como paradigma o Acórdão n.o 9101-
004.010; b) alcance da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98
na hipótese de ação judicial própria de instituição financeira, indicando como paradigma o
Acórdão n.o 9303-004.138; c) impossibilidade de relativização da coisa julgada – art. 5o, inciso
XXXVI da Constituição Federal e artigos 502 e 508 do CPC/15, indicando como paradigmas os
Acórdãos n.o 9101-002.087 e 302-37.847; d) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da
Cofins de ingressos que não representam receitas da atividade própria e nem mesmo
contrapartida por prestação de serviços – “Rendas de Aplicações Interfinanceiras de liquidez” e
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários”, indicando como paradigma o Acórdão n.o 9303-
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
18
005.051; e) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da Cofins de ingressos que não
representam receitas da atividade própria e nem mesmo contrapartida por prestação de
serviços – “Outras Receitas Operacionais”, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3401-
002.873.
Dentre os paradigmas apresentados, constaram os Acórdãos 3201-003.653, de
21/05/2018, e 3201-005.698, de 24/10/2022, que foram afastados por violarem o disposto no
caput do art. 118 do RICARF, instituído pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção deu parcial seguimento ao Recurso Especial
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.501 a 1.514 quanto às matérias b) alcance da
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 na hipótese de ação
judicial própria de instituição financeira; d) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da
Cofins de ingressos que não representam receitas da atividade própria e nem mesmo
contrapartida por prestação de serviços – “Rendas de Aplicações Interfinanceiras de liquidez” e
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários”; e) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da
Cofins de ingressos que não representam receitas da atividade própria e nem mesmo
contrapartida por prestação de serviços – “Outras Receitas Operacionais”.

Face à decisão de seguimento parcial, a Contribuinte interpôs o Agravo de fls. 1.522
a 1.544, o qual foi parcialmente acolhido pelo Presidente do CARF conforme fundamentos
acostados no Despacho em Agravo de fls. 1.553 a 1.556, para determinar o retorno dos autos à 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso
especial acerca da matéria “Nulidade da Decisão Recorrida por Cerceamento ao Direito de
Defesa” alegada pela interessada com relação ao paradigma CSRF/03-03.358.

Foi, então, proferido o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (fls. 1.564
a 1.568), mantendo o seguimento parcial do Recurso Especial, sem qualquer alteração quanto às
matérias admitidas.

Diante deste segundo despacho de admissibilidade de Recurso Especial, foi
interposto o recurso de Agravo de fls. 1.576 a 1.593, o qual foi rejeitado pelo Despacho em Agravo
de fls. 1.602 a 1.614.

Da matéria submetida à Câmara Superior

Foram admitidas para análise desta 3a Turma da CSRF as seguintes matérias:
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
19
a) alcance da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 na hipótese de ação judicial própria de instituição financeira, indicando como
paradigma o Acórdão n.o 9303-004.138;
b) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da Cofins de ingressos que não
representam receitas da atividade própria e nem mesmo contrapartida por prestação de
serviços – “Rendas de Aplicações Interfinanceiras de liquidez” e Rendas de Títulos e Valores
Mobiliários”, indicando como paradigma o Acórdão n.o 9303-005.051; e
c) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da Cofins de ingressos que não
representam receitas da atividade própria e nem mesmo contrapartida por prestação de
serviços – “Outras Receitas Operacionais”, indicando como paradigma o Acórdão n.o 3401-
002.873.

Quanto às matérias admitidas, alega a Contribuinte, em suas razões recursais, que:
 no recurso voluntário demonstrou o Recorrente que não procede a
exigência da COFINS levada a efeito pela autoridade administrativa, tendo
em vista a coisa julgada material formada nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9, que determinou o recolhimento da
contribuição apenas sobre as receitas decorrentes da efetiva prestação de
serviços (faturamento no sentido estrito – sem a inclusão de receitas
financeiras);
 a ampliação da base de cálculo da COFINS promovida pela Lei no 9.718/98
foi afastada, no caso concreto, por decisão judicial transitada em julgado
obtida pelo Recorrente (instituição financeira) nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9;
 a segurança pleiteada foi concedida para garantir o cálculo da contribuição
apenas sobre o conceito restrito de faturamento, assim entendido como as
receitas provenientes apenas da prestação de serviços, o que não inclui as
receitas financeiras;
 a discussão travada no processo judicial diz respeito à amplitude do conceito
de faturamento para instituição financeira (e não poderia ser diferente, pois
a ação judicial foi proposta por uma instituição financeira), de modo que as
decisões judiciais proferidas consideraram ser o Recorrente uma instituição
financeira;
 demonstrou que os ingressos registrados nas rubricas contábeis “rendas de
participações”, “rendas de operações de crédito”; “rendas de aplicações
interfinanceiras de liquidez”, “rendas de títulos e valores mobiliários” e
“outras receitas operacionais” não devem compor a base de cálculo da
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
20
COFINS por não representarem receitas da atividade própria e nem mesmo
contrapartida por prestação de serviços, nos termos do art. 3o, caput, da Lei
no 9.718/1998;
 os referidos valores não devem compor a base de cálculo da COFINS, por
(materialmente) não representarem receitas da atividade própria e nem
mesmo contrapartida por prestação de serviços, em dissonância com o
disposto no art. 3o, caput, da Lei n° 9.718/1998;
 especificamente
nas
rubricas
contábeis
denominadas
“rendas
de
participações”, “rendas de operações de crédito” “rendas de aplicações
interfinanceiras de liquidez”, “rendas de títulos e valores mobiliários” e
“outras receitas operacionais” são registrados valores provenientes das
aplicações realizadas com recursos próprios do Recorrente, não havendo
prestação de serviço e nem mesmo intermediação bancária e/ou financeira;
 na rubrica contábil denominada “outras receitas operacionais” são
registrados valores a título de: (I) recuperação de créditos baixados como
prejuízo; (II) recuperação de encargos e despesas; (III)reversão de provisões;
e (IV) juros recebidos em razão do pagamento em atraso de financiamentos
concedidos (outras rendas operacionais);
 trata-se de valores residuais (ou seja, não provenientes da atividade
empresarial típica) que foram percebidos visando a recomposição
patrimonial do Recorrente, como é o caso da recuperação de encargos,
despesas e de prejuízos outrora escriturados;
 o v. acórdão recorrido desconsiderou a natureza dos ingressos registrados
nas rubricas contábeis “rendas de participações”, “rendas de operações de
crédito”; “rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez”, “rendas de
títulos e valores mobiliários” e “outras receitas operacionais”, mantendo a
inclusão dos referidos valores na base de cálculo da COFINS e, por
consequência, mantendo-se a exigência fiscal;
 somente os ingressos decorrentes da efetiva prestação de serviços
consubstanciam obrigação de fazer e, portanto, podem integrar a base de
cálculo da COFINS. Ou seja, somente integram a base de cálculo da COFINS
os ingressos decorrentes de uma obrigação pela qual as instituições
financeiras se comprometem a exercer determinada atividade a favor de
outrem.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 1.623 a 1.659)
alegando, em síntese, que:
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
21
 o art. 95 da IN SRF no 247/2002 definiu que a apuração do PIS/Pasep e da
Cofins das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a operar
pelo Banco Central do Brasil, será efetuada por meio da planilha constante
do Anexo I do normativo, contemplando um conjunto de contas integrantes
do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – Cosif;
 o anexo I da IN SRF 247/2002 discrimina a base de cálculo do PIS e da Cofins
para as instituições financeiras e assemelhadas, sendo classificadas como
receitas operacionais as rendas de arrendamento mercantil, rendas de
aplicações interfinanceiras de liquidez, rendas com títulos e valores
mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, rendas de prestação de
serviços, rendas de participações e outras receitas operacionais;
 o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Cosif,
instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de 29/12/87,
traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas,
item 3, que as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a
prestação de serviços, ambas referentes a atividades típicas, regulares e
habituais da instituição financeira, são classificadas como operacionais;
 as receitas provenientes das operações usuais típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo
reconhecidas como operacionais pelo Plano Contábil Cosif;
 a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98
não altera essas conclusões, eis que o referido parágrafo trata de outros
tipos de receitas;
 o STF inclui, na base de cálculo da COFINS/PIS, as receitas decorrentes das
atividades empresariais típicas (e não somente a venda de mercadorias ou
de serviços) do contribuinte;
 as receitas geradas pelas atividades típicas da instituição financeira
constituem receita operacional, e, portanto, incluem-se na receita bruta ou
faturamento definido como base de cálculo da Cofins e do PIS pelo caput do
art. 3o da Lei 9.718/98.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
22

Do conhecimento

O recurso é tempestivo, e deve ser admitido nos termos do Despacho de
Admissibilidade.

Quanto à matéria alcance da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o
da Lei no 9.718/98 na hipótese de ação judicial própria de instituição financeira, dispõem,
respectivamente, o acórdão recorrido e o acórdão paradigma:

Acórdão recorrido
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCOS.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 17 LEI No
4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o
artigo 17 da Lei no 4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular
Bacen no 1.273/1987.

Acórdão n.o 9303-004.138;
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder
Judiciário que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins com a observância
das regras preceituadas na Lei Complementar 70/91.
Nesse ínterim, cabe lembrar que a Lei Complementar 70/91 traz como base de
cálculo da Cofins o faturamento e, tendo o STF manifestado, quando da
inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que faturamento é a
receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias e da prestação
de serviço, resta tratar como isentas da Cofins as receitas financeiras auferidas
pelas Instituições Financeiras.

Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
23
Entendeu a decisão recorrida que, após a declaração de inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei n.o 9.718/98 pelo Supremo Tribunal Federal, o conceito de faturamento para
a definição da base de cálculo das contribuições sociais deve incluir as receitas de intermediação
financeira; enquanto a decisão paradigma interpretou que as receitas de intermediação financeira
não estariam abrangidas no conceito de faturamento e não seriam tributadas pelo Pis/Cofins.

Quanto à matéria impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da Cofins de
ingressos que não representam receitas da atividade própria e nem mesmo contrapartida por
prestação de serviços – “Rendas de Aplicações Interfinanceiras de liquidez” e Rendas de Títulos
e Valores Mobiliários” verifica-se que o paradigma admite a exclusão da base de cálculo do
Pis/Cofins das instituições financeiras daquelas receitas decorrentes de “aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros”, entendendo sob essa expressão as receitas financeiras da
contribuinte, ao passo que a decisão recorrida não admite tal exclusão.

Quanto à matéria impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da Cofins de
ingressos que não representam receitas da atividade própria e nem mesmo contrapartida por
prestação de serviços – “Outras Receitas Operacionais”, o despacho de admissibilidade sintetizou
a divergência da seguinte forma:

De fato, o paradigma, em contexto semelhante ao presente, no qual se buscava
aquilatar a base de cálculo do Pis/Cofins de instituições financeiras, à vista da
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, entendeu que a rubrica
relativa a “outras receitas operacionais”, apesar de pertencer ao grupo das
receitas operacionais, não representaria receitas tributáveis pelo Pis/Cofins por
serem “residuais”.

Com estes fundamentos, caracterizada a divergência interpretativa entre os
acórdãos paragonados, voto por conhecer o recurso especial da Contribuinte.

Do mérito

As matérias submetidas à discussão foram: (a) alcance da declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 na hipótese de ação judicial própria
de instituição financeira; (b) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da Cofins de
ingressos que não representam receitas da atividade própria e nem mesmo contrapartida por
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
24
prestação de serviços – “Rendas de Aplicações Interfinanceiras de liquidez” e Rendas de Títulos
e Valores Mobiliários” e (c) impossibilidade de Inclusão na base de cálculo da Cofins de ingressos
que não representam receitas da atividade própria e nem mesmo contrapartida por prestação
de serviços – “Outras Receitas Operacionais”.
.

Todas elas foram definitivamente solucionadas pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n.o 609.096, representativo do Tema n.o 372 da repercussão geral, no qual se
discutia a exigibilidade, ou não, da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras
das instituições financeiras.

A decisão restou assim ementada:

EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Direito
tributário.
PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta
operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento,
podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
25
(RE 609096, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-07-2023 PUBLIC 06-07-2023)

Ao final foi fixada a seguinte tese:

“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas”.

O voto do Min. Alexandre de Moraes deixa claro o entendimento quanto à inclusão
das receitas financeiras na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS das instituições
financeiras:

Da leitura dos precedentes desta CORTE aqui mencionados, depreende-se que o
conceito de faturamento sempre foi sinônimo de receita bruta, na qual incluídas
todas as receitas decorrentes da atividade objeto social da pessoa jurídica.
Na declaração de inconstitucionalidade do o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL considerou incompatível com o inciso I do art. 195,
I, da Constituição, na sua redação original, apenas no que ampliou o conceito para
abarcar aquelas receitas estranhas às atividades finalísticas das pessoas jurídicas.
Logo, as receitas financeiras obtidas pelas instituições financeiras, tomadas
dentro do conjunto de receitas decorrentes da execução das atividades das
instituições financeiras, inserem-se no conceito de faturamento, o qual equivale
ao de receita bruta, esta entendida como resultado econômico do exercício das
atividades que aquelas pessoas jurídicas desenvolvem (LC 70/1991 e Lei
9.718/1998), para fins de pagamento PIS e a COFINS.

O alcance da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 na hipótese de ação judicial própria de instituição financeira foi analisado pelo Min. Dias
Tóffoli:

Em outras situações, já tive a oportunidade de expressar que, em diversos
precedentes, esta Corte passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta de venda
de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.560 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15215.720028/2017-75
26
está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou
seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do
exercício dessas atividades. Sobre o tema, vide: RE no 574.706, em que se
debateu a inclusão do ICMS na base do PIS/COFINS; RE no 718.874/RS, Tema no
669, e ADI no 4.395/DF, nos quais se discutiu a contribuição ao FUNRURAL do
empregador rural pessoa física à luz da Lei no 10.256/01; RE no 700.922, Tema no
651, em que se debateu a contribuição ao FUNRURAL da contribuição do
empregador rural pessoa jurídica sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção. Cito, ainda, minha decisão monocrática no RE
no 1.368.106/SP e o ARE no 1.397.044/ED-AgR ‒ julgado pela Primeira Turma, no
qual restou assentado que a expressão receita bruta, para fins de incidência do
PIS e da COFINS, mesmo no período anterior à EC n° 20/98, está vinculada à
ideia de produto do exercício das atividades típicas empresariais. (destaques do
original)

Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1714
DF CARF MF
Original